Tribunal: STF
Processo: HC 70752
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-12-14
Data de publicação: 1993-12-14

Ementa:
E  M  E N  T  A: Pena:  critérios  de individualização:
admissibilidade  da consideração,  a título  de maus antecedentes, de
sentença  condenatória, malgrado a consequente declaração da extinção
da  punibilidade, por força  de prescrição  retroativa segundo a pena
concretizada